Tribunal: TJMT
Processo: 1072281-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072281-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMUEL JAVORSKI DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 059.798.851-02 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 36.451.438/0001-33 (RECORRIDO), LORRAN HENRIQUE MIRANDA GONTIJO - CPF: 117.618.686-83 (ADVOGADO), MAIS LAR IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 36.567.364/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de restituição em dobro de valores pagos a título de taxa de evolução de obra após a entrega das chaves do imóvel e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cobrança indevida de taxa de evolução de obra após a entrega das chaves do imóvel e se é devida a restituição em dobro dos valores; e (
ii
) verificar se a cobrança indevida configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É ilícita a cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 996 do STJ.

4. No caso concreto, restou comprovado o pagamento de parcelas identificadas como "000" após a entrega das chaves do imóvel, ocorrida em 24/02/2024, caracterizando cobrança indevida da taxa de evolução de obra.

5. A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor.

6. A cobrança de taxa de evolução de obra após a entrega do imóvel, quando já existe entendimento consolidado sobre sua ilegalidade, configura conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro.

7. A simples cobrança indevida ou o mero descumprimento contratual não configura situação capaz de causar abalo à honra e à moral, inexistindo dano moral indenizável, sendo a devolução da quantia paga suficiente para restituir o status quo ante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É ilícita a cobrança de taxa de evolução de obra após a entrega das chaves do imóvel, devendo
ser restituídos em dobro
os valores pagos indevidamente
quando a cobrança configurar conduta contrária à boa-fé objetiva. 2. A simples cobrança indevida de taxa de evolução de obra após a entrega do imóvel, por si só, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 996; STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023; TJMT, N.U 1072280-29.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, publicado no DJE 28/04/2025; TJMT, N.U 1072278-59.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, publicado no DJE 28/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1072281-14.2024.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
SAMUEL JAVORSKI DE OLIVEIRA JUNIOR

Recorridos
:
RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA e MAIS LAR IMOBILIARIA LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SAMUEL JAVORSKI DE OLIVEIRA JUNIOR
ajuizou

reclamação

em
face de MAIS LAR IMOBILIARIA LTDA e RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA.
Noticiou
que
adquiriu
um
imóvel
junto
às

reclamadas
, tendo
recebido
as
chaves

em
24/02/2024,
todavia
,
continuou

sendo

cobrado

indevidamente

pelos
de
juros
de
obra

até

junho
/2024.
Requereu
a
procedência
de
seus

pedidos

para as empresas reclamadas serem

condenadas
a
restituir

em

dobro
a
quantia

cobrada
e
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
não

foi

evidenciado
pela
parte

reclamante
que
pagou
taxa de
evolução
de
obra

após o prazo de tolerância para encerramento da obra e após

a

entrega
das
chaves
.
Julgou

improcedente

a

ação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
não

foi

contestado

pelas

reclamadas
que
os

pagamentos

realizados
se
tratavam
de
juros
de
obra
,
sendo

este
um
fato

incontroverso
; b) as
parcelas

denominadas
"
prestação
0"
evidenciam
que se
tratam
de
fase
de
obras
, pois
não

abatem
o
saldo

devedor
; c) é
devida
a
restituição

em
dobro dos
valores

cobrados

indevidamente
a
título
de
juros
de
obra
; e d)
sofreu

dano
moral
em

razão
das
cobranças

indevidas
,
bem

como

pelo

desvio

produtivo
do
consumidor
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Nas
contrarrazões
,
foi

impugnada
a
gratuidade
da
justiça

em
favor da
parte

reclamante
. No
mais
, as
reclamadas

contrapuseram
as
razões

recursais
e
requereram
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo
a
presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...)
1
. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
(ID 286726585/PJe2) e
apresentou

declaração
de
Imposto
de Renda e
despesas

mensais
junto
ao

recurso

interposto
(ID 286727365/PJe2).
Assim, tendo o
recorrente

evidenciado

a

alegada

hipossuficiência
e
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Taxa de
evolução
de
obra

após

prazo
de
entrega
.

De
início
,
é importante

destacar
que a
controvérsia

dos autos

não

consiste

na

ilegalidade
da
cobrança

efetiva
dos “
juros
de
obra
” (
ou
taxa de
evolução
de
obra
)
, mas
apenas
da
cobrança
posterior à data
prevista
para
a

entrega
da
obra
.

Essa
questão
, inclusive,
já

foi
decidida

no
Incidente
de
Resolução
de
Demandas

Repetitivas
no 0023203-35.2016.8.26.0000,
julgado

em
10.08.2017 pela
Turma
Especial de
Direito
Privado do TJSP,
relativa

ao
Tema 06
proposto
,
nos

seguintes

termos
:

"É
ilícito
o
repasse
dos '
juros
de
obra
',
ou
'
juros
de
evolução
de
obra
',
ou
'taxa de
evolução

da
obra
',
ou
outros
encargos

equivalentes
,
ap
ós
o
prazo

ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade

autônoma
,
incluído

período
de
tolerância
.
”

Neste
sentido
é a
jurisprudência

d
o
TJSP:

“APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
Responsabilidade
civil
por

atraso

na

entrega
de
imóvel
,
além
da
cobrança
de “taxa de
evolução
de
obras
” e
assessoria

imobiliária
-
Sentença
que
julgou

parcialmente

procedente
o
pedido

inicial
. APELAÇÃO DO AUTOR.
Reconhecida

relação
de
consumo
entre
construtoras
/
incorporadoras
e
promitentes

compradores
de
unidades

imobiliárias
.

Pedido
para
afastamento
da
cláusula

contratual
que
prevê
o
prazo
de
tolerância
de 180
dias
para
a

entrega
do
imóvel
,
quanto à fixação do dever da demandada de pagar

lucros

cessantes
-
Não

acolhimento
-
Abusividade

não

caracterizada
-
Aplicação
da
Súmula
164 do TJ/SP -
Sentença

mantida
. -
Pedido
de
fixação

multa

contratual
à
requerida

pelo

atraso
-
Não

acolhimento
-
Ausência
de
previsão

contratual
-
Impossibilidade
de
arbitramento

por

equidade

Súmula

no
159, do TJSP -
Sentença

mantida
.
Pedido
de

ressarcimento
dos
prejuízos

causados
pela taxa de
evolução
de
obras

-
Acolhimento
-
Não

pode
ser
transferida

ao

consumidor
a
responsabilidade

pelo

pagamento
da “taxa de
evolução
de
obra
”
após
a data
prevista

contratualmente
para
entrega
do
imóvel
-
Precedentes

jurisprudenciais
-
Sentença

reformada
.
[...]” (
Apelação

no
1005626-41.2014.8.26.0309, 9a Câmara de
Direito
Privado, Rel. Des.
COSTA NETTO, J. 06/12/2016) (g/n
);

Não

destoa
o
entendimento
do
TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍV
EL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL – REJEITADAS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA DE BEM – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADO – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA (JUROS DE OBRA) COBRADA DO CONSUMIDOR APÓS O PRAZO CONTRATUAL DE ENTREGA DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...).

O
consumidor não pode ser responsabilizado pelo pagamento da taxa de evolução da obra (juros de obra) após o prazo contratual de entrega do imóvel, se a mora se deu por culpa exclusiva do fornecedor. (...) (TJMT CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018,
publicado
no DJE 03/10/2018)

Neste
contexto
,
imprescindível

desvendar
se a data da
entrega
da
obra
,
prevista
no
contrato
,
foi

efetivamente

descumprida
, visto que,
nos

contratos

onerosos
, a
parte
que se
comprometer

a

alguma

obrigação
,
deve

executá
-la
na
forma e tempo
pactuado
s
, pois o
seu

inadimplemento

implicará

na

incidência
dos
efeitos

moratórios
,
conforme

preconiza
o
artigo
397 do Código Civil.

No
presente

caso
, o
documento

juntado
no ID 286726586/PJe2
comprova
que
houve
o
pagamento
men
sal da taxa de
evolução
da
obra

até
o
mês
de
junho
/2024,
ou

seja
,
após

a

entrega
da
obra
,
ocorrida

em
24/02/2024 (ID 286726588/PJe2).

O

pagamento
da
referida
taxa
não

foi

negad
o

pelas partes reclamadas no juízo de origem e, nas

contrarrazões
,
limitaram
-
se a
alegar que
os

valores

pagos

pel
o

recorrente
“
não

demonstram

qualquer

vinculação
com a
referida
taxa,
tampouco

há

elementos
que
comprovem
a
natureza

indevida

desses

pagamentos
”
.
Em
momento

algum
as
reclamadas

informam
a que
título

teriam

cobrado
tais
valores
,
reforçando
a
conclusão
de que ser
trata
de
juros
de
obra
.

Portanto
,
conforme

o
quadro

abaixo
,
hou
ve
o
pagamento

indevido
das
seguintes

parcelas
:

Prest

Vencimento

Valor (R$)

000

06/03/2024

1.104,28

000

06/04/2024

1.196,67

000

06/05/2024

1.122,62

000

06/06/2024

1.239,92

Total

xxxxxxxxxxxxxxxx

4.663,49

Vale
consignar
que
os

pagamentos

realizados
com
prestações

identificadas
com “000”
claramente
correspondem
à taxa de
evolução
de
obra
, porquanto não abatem o saldo devedor do financiamento
.

Dessa forma,
restou

comprovado

pelo

reclamante
o
pagamento

indevido
da taxa de
evolução
de
obra
,
caracterizando
a
conduta

ilícita
das partes
reclamadas
.

Repetição
de
indébito
.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou

em

excesso

tem

direito à repetição de indébito

em dobro, salvo em

caso de engano

justificável, conforme

previsto no art. 42,parágrafo

único, do
CDC.

Apesar da discussão

acerca do real sentido da expressão "engano

justificável", o STJ sinaliza que a restituição

deve

ocorrer

em dobro, independentemente da
comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese

configurar atitude

contrária à boa-fé

objetiva
, ou seja, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida
.

Nesse sentido:

(...)
1
. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

(...)
6
. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou

em

excesso

tem

direito à repetição de indébito

em dobro, salvo em

caso de engano

justificável. A restituição

será

em dobro sempre que a

atividade do fornecedor for contrária à boa-fé

objetiva. A cobrança de valores

decorrentes de contrato

inexistente

configura

atividade

contrária à boa-fé

objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não

houve

recurso

interposto pela parte

reclamante,
a
repetição de indébito

ocorrerá

na forma simples, tal

como

fixado

na

sentença, em

respeito

ao

princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024
)

No caso concreto
, verifica-se que as cobranças
a título de taxa de evolução de obra
foram realizadas pela parte reclamada mesmo sabendo
ser
em indevidas
, especialmente pelo fato de que já havia realizado a entrega do imóvel à parte reclamante (ID 286726588/PJe2)
.

Ressalte-se
ser
público e notório o entendimento fixado pel
o c. Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Tema Repetitivo no 996
(julgado em 2019)
, no sentido de que “
é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
” (item 1.3 da tese firmada)
, o que reforça ainda mais a conduta da parte reclamada contrária à boa-fé objetiva, porquanto
preferiu permanecer cobrando os referidos encargos dos adquirentes mesmo depois de entregue o empreendimento
.

A propósito, assim já foi decidido pela Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO- COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA DEVIDA SOMENTE ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO RECURSAL DO AUTOR VISANDO DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS E INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO

(...)
o extrato juntado no id. 172042289 demonstra que, na verdade foram pagos os seguintes valores a título de “Custas Evolução de Obra” após a entrega das chaves: R$258,16 em 22/04/2024; R$255,49 em 07/05/2024; R$264,75 em 24/07/2024; R$260,60 em 26/07/2024 e R$262,91 em 17/09/2024. Dessa forma, considerando que os referidos valores foram adimplidos pelo reclamante após o prazo de conclusão da obra e após a entrega das chaves, entendo que houve cobrança indevida a título de “Custas Evolução de Obra” nos valores acima apontados.
(...)
Assim,
considerando as cobranças indevidas acolho o pedido de restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do
Consumidor.

Destaco
ainda que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a prova de má-fé para devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada:"(...) A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (
AgInt
nos
EDcl
nos
EAREsp
656932 / RS, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Corte Especial, Data do Julgamento: 08/09/2021).”

(...)
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
(...)
(N.U 1072280-29.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, publicado no DJE 28/04/2025)

Além do mais,
vale
frisar
que
inexistem elementos ou evidências que demonstrem engano justificável da
s
requerida
s

em relação

às
referidas cobranças em face do consumidor
. D
estaca-se que as reclamadas se ativeram apenas em sustentar que o reclamante
não
evidenciou que os valores pagos após a conclusão da obra dizem respeitos
à referida taxa
.

Ou seja, ainda que de forma implícita, as requeridas concordam que, caso houvesse o pagamento da taxa de evolução de obra, este seria indevido
.

Dessa forma, considerando que a

cobrança realizada
pela
s
parte
s
reclamada
s
configura conduta contrária à boa-fé objetiva,
a restituição da quantia de R$ 4.663,49 (quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos) deve ser
de

forma dobrada
.

Dano moral.

Segundo a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, a
simples
cobrança

indevida
ou
o
mero descumprimento contratual
não se trata situação capaz de causar abalo à honra e à moral, inexistindo dano moral indenizável
.

Vale
ressaltar
que
a
devolução
da
quantia

paga

pelo

consumidor
a
título
de
juros
de
obra
,

após

a

entrega
do
imóvel
,
é
suficiente
para
restituir
o “
status quo ante
”
.

Confira
-se:

RECURSO INOMINADO – COMPRA DE APARTAMENTO NA PLANTA – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – COBRANÇA APÓS O
TERMINO
DO PRAZO FINAL PARA ENTREGA – PRELIMINARES REJEITADAS - CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA - TEMA REPETITIVO 996/STJ – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento, em sede de recurso repetitivo 996, no sentido de que a taxa de evolução de obra pode ser cobrada até a efetiva entrega das chaves, e não até a data de expedição do habite-se ou data de conclusão de obra, havendo ilegalidade na cobrança, “ipsis litteris”. Devem ser ressarcidos ao comprador os valores por ele despendidos a título de taxa de evolução de obra, cobrados após a entrega do imóvel, de forma simples, haja visa que a repetição do indébito em dobro somente é devida quando comprovado que a parte houve com dolo ao cobrar encargos abusivos, o que não se deu nesta seara. A mera cobrança, ainda que indevida, não caracteriza dano moral. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1084940-55.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025,
publicado
no DJE 15/08/2025)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA DEVIDA SOMENTE ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO RECURSAL DO AUTOR VISANDO DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS E INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA E AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante requer a condenação da reclamada em danos materiais na forma dobrada, no valor de R$ 4.273,62 e danos morais, no valor de R$ 10.000,00 pela falha na prestação de serviços.

2. Sentença de parcial procedência.

(...)
4. Danos morais não configurados no caso concreto, porquanto ainda que tenha ocorrido cobranças indevidas, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

5. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrida, considerando que o mero inadimplemento contratual, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo que a devolução da quantia paga pelo consumidor a título de juros de obra após a entrega do imóvel é suficiente para restituir o “status quo ante” da Recorrida.
(...)
7. O simples descumprimento contratual, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não configura dano moral. Jurisprudência consolidada do c. STJ (
AgInt
no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2020).
(...)

(N.U 1072278-59.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, publicado no DJE 28/04/2025)

RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA DEVIDA SOMENTE ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO RECURSAL DO AUTOR VISANDO DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS E INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA E AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. 3. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça é legitima a cobrança da Taxa de Evolução da Obra (juros de pé) até a entrega das chaves de imóvel adquirido na planta e pago por meio de financiamento, devendo ser consideradas indevidas as cobranças desta natureza após o recebimento do imóvel. (...) 4. Danos morais não configurados no caso concreto, porquanto ainda que tenha ocorrido cobranças indevidas, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. 5. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrido, considerando que o mero inadimplemento contratual, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo que a devolução da quantia paga pelo consumidor a título de juros de obra após a entrega do imóvel é suficiente para restituir o “status quo ante” do Recorrido. (...)
(N.U 1072269-97.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/04/2025, publicado no DJE 16/04/2025)

Assim,
é
in
devida

a

indenização

postulada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
apenas
para
condenar
as partes
reclamadas
,
solidariamente
,
ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de

R$
9.326,98
(
nove

mil
trezentos e vinte e seis reais e
nove
nta e
oito

centavos)
, a
título
de
repetição
de
indébito

já
na
forma
dobrada
,
atualizada

apenas

pelo
IPCA
desde
o
efetivo

prejuízo

até
a
citação
e,
depois

deste

marco
,
incidindo

apenas
a Taxa Selic (
STJ Súmulas 43 e 54
e
AgI
nt
n
o
ARE
sp
n. 2.059.743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025